Tribunal: TJDFT
Processo: 0738166-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) 0738166-93.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA IMPETRADO: DESEMBARGADOR RELATOR DA REPRESENTAÇÃO 0728561-26.2020.8.07.0000 DESPACHO A empresa BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA. impetrou em 04/09/2020, perante o Conselho Especial, Mandado de Segurança contra atos do Desembargador Humberto Adjuto Ulhôa, Relator da Representação por Prisão Preventiva e Outras Cautelares referente à segunda fase da “Operação Falso Negativo”. Impugnam-se decisões que decretaram o sequestro dos valores em contas-correntes e suspendeu pagamentos por serviços prestados ao Distrito Federal, negando depois a sua reconsideração. Considerando a redistribuição dos autos do procedimento investigativo do Ministério Público e das cautelares ao Juízo da Quinta Vara Criminal de Brasília, em razão da modificação da competência, solicitou-se nos despacho de ID 20876145 informações sobre a ratificação dos atos coatores. Antes da remessa das informações, a impetrante juntou petição e novos documentos reiterando a necessidade da concessão da liminar, Embora no PJe seja possível inserir petições e documentos, há de se seguir e observar o devido processo legal, pois o procedimento deve ser respeitado. Não podem as partes, quando lhes aprouver, atravessar petições, sobretudo em ações de rito célere. O feito ainda aguardava as informações do Juízo da causa e os prazos determinados devem ser respeitados. Assim, retornem os autos à Secretaria para: - excluir dos autos os IDS 20949112, 20949116, 20949117 e 20949118 - petição e documentos internos da empresa impetrante irrelevantes para análise do pedido liminar; - considerando as informações do Juízo da Quinta Vara Criminal de Brasília no sentido de que os atos impugnados "foram implicitamente ratificados" ao assumir a competência para processar e julgar todas as fases da Operação Falso Negativo - ID 21013652, passando-se assim à autoridade impetrada, proceda-se à correção do pólo passivo do mandamus e as alterações necessárias no sistema. Após nova conclusão. Publique-se. Brasília, 03 de novembro de 2020. GEORGE LOPES LEITE Relator